Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712385-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., FABIANA LEANDRO RODRIGUES COSTA APELADO: FABIANA LEANDRO RODRIGUES COSTA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FABIANA LEANDRO RODRIGUES COSTA (autora) e ITAÚ UNIBANCO S.A. (réu) contra sentença proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na petição inicial e DECLARO a nulidade da cláusula que prevê a capitalização diária dos juros de mora, devendo ocorrer o abatimento no saldo devedor do contrato em caso de pagamento efetuado pela autora a este título. Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno o réu ao pagamento de 20% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Compete à autora o pagamento do percentual remanescente de 80% dos referidos encargos, observando-se a gratuidade de justiça concedida. Comunique-se ao Relator de Agravo de Instrumento sobre a superveniência de sentença nestes autos” (ID 16958798). No acórdão de ID 31315413, de minha relatoria, esta Quinta Turma Cível, por unanimidade, negou provimento aos recursos, ementa assim redigida: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS DIARIAMENTE. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR. REVISÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses sob pena de violação ao princípio da dialeticidade conforme dispõe o artigo 1.010 do CPC. 1.1. No caso, enquanto a sentença teve como fundamento a falta de prova da efetiva cobrança de despesas extrajudiciais e judiciais resultantes da inexecução contratual ao julgar improcedente o pedido, o recurso da autora se limitou a alegações de abusividade e invalidade da previsão contratual do referido encargo. 1.2. Não rebatidas as razões que ensejaram a conclusão do juízo de origem, violação ao princípio da dialeticidade reconhecido, do que decorre o conhecimento parcial do recurso (art. 932, III, CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 1.061.530/RS, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, reafirmou que as instituições financeiras não estão sujeitas à Lei da Usura, de modo que não há limitação prévia quanto à contratação dos juros remuneratórios aplicados em seus produtos disponibilizados ao mercado. Assentada também a tese de que, excepcionalmente, quando demonstrada a manifesta abusividade das taxas contratadas, possível a revisão dos juros remuneratórios (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2.1. Na hipótese, previsão contratual é de taxa de juros mensal de 1,45% e de juros anual de 18,85%, valores inferiores à média apurada pelo BACEN à época da contratação da cédula de crédito bancário em análise (julho/2018), alegado abuso não verificado. 3. Havendo legislação específica que a autorize, admite-se capitalização de juros desde que expressamente pactuada. Assim, é permitida a sua cobrança, inclusive em periodicidade inferior à anual, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei 167/1967 e Decreto-lei 413/1969) (Súmula 93/STJ), na cédula de crédito bancário (Lei Federal 10.931/2004), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional celebradas a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000. REsp 973.827/RS e RE 592.377/RS; Súmula 539/STJ. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1.405.899/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Sidnei Beneti, Julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013). 3.1. A capitalização de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário encontra amparo na própria legislação de regência, além de estar expressamente prevista no contrato em questão. 4. “2 - A despeito de não haver limitação aos juros remuneratórios, os quais podem ter capitalização inferior a um ano, o mesmo não ocorre com os juros moratórios, os quais se encontram limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme entendimento pacificado perante o colendo STJ e, assim, é nula a cláusula que prevê os juros de mora com capitalização diária” (TJDFT - Acórdão 1330918, 07023675020208070012, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021, pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Responsabilidade pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios deriva de uma relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo (como autor, réu ou interveniente) e o resultado dessa atuação. Nessas condições, para fins de definição acerca da responsabilização do autor ou do réu pelas verbas de sucumbência, importa verificar a posição e os resultados de cada um em relação ao objeto do processo. 5.1. No caso, o julgamento de procedência de um pedido que impacta significativamente no valor da dívida (nulidade da cláusula que fixava juros moratórios capitalizados diariamente) é hábil para afastar alegação de sucumbência mínima e demonstra a razoabilidade da distribuição em sentença das despesas processuais e honorários advocatícios em 80% para a autora e 20% para o réu. 6. Recurso da autora parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido” (Acórdão 1388456, 07123853220218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O réu ITAÚ UNIBANCO S.A. interpôs recurso especial no ID 32010070 com o fim de que “Seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reconhecer a possibilidade de cobrança de capitalização diária de juros eis que expressamente pactuado”. Contrarrazões da autora FABIANA LEANDRO RODRIGUES COSTA no ID 33118016. Com fundamento no disposto no art. 1.030, II do CPC, o Desembargador Presidente deste TJDFT proferiu despacho (ID 33238548) no qual determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação diante de aparente contrariedade do acórdão recorrido com o julgamento do REsp 973.827, Tema 246, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Decido. O Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses no Tema 246, por ocasião do julgamento do REsp 973.827: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Ressalta-se que a orientação definida pelo STJ, quanto à possiblidade de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, diz respeito à forma de incidência dos juros remuneratórios nos contratos bancários. Destaco trecho do voto da Ministra Maria Isabel Gallotti, relatora para o acórdão, esclarecendo o alcance do sentido da expressão “capitalização de juros remuneratórios”, admitida no nosso ordenamento jurídico a partir da Medida Provisória 2.170-36/2001: “[ ] se constasse do contrato em exame, além do valor das prestações, da taxa mensal e da taxa anual efetiva, também cláusula estabelecendo "os juros vencidos e devidos serão capitalizados mensalmente", ou "fica pactuada a capitalização mensal de juros", por exemplo, como passou a ser admitido pela MP 2.170-36, a consequência para o devedor não seria a mera validação da taxa de juros efetiva expressa no contrato e embutida nas prestações fixas. Tal pactuação significaria que, não paga determinada prestação, sobre o valor total dela (no qual estão incluídos os juros remuneratórios contratados) incidiriam novos juros remuneratórios a cada mês, ou seja, haveria precisamente a incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos incorporados ao capital (capitalização ou anatocismo), prática esta vedada pela Lei de Usura em intervalo inferior a um ano e atualmente permitida apenas em face de prévia, expressa e clara previsão contratual. Esta prática - capitalização de juros vencidos e não pagos - acabou admitida em nosso sistema jurídico, como regra nas operações bancárias, pela vigente MP 2.170-36, editada, como se verifica das informações do Banco Central, com o intuito de resolver a incerteza jurídica sobre a legalidade do sistema de juros compostos, comumente tratado como sinônimo de "capitalização de juros", da qual se valiam maus pagadores, gerando o aumento do risco e, portanto, o aumento do spreade das taxas de juros, em prejuízo de todo o sistema financeiro” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012; p. 50-51). Da leitura do voto condutor do acórdão dos presentes autos (ID 30351908) é possível verificar que a matéria relativa aos juros remuneratórios foi definida exatamente nos termos da citada orientação do STJ, não reconhecida a abusividade contratual alegada pela autora nesse tocante: “Havendo legislação específica que a autorize, admite-se capitalização de juros desde que expressamente pactuada. Assim, é permitida a sua cobrança, inclusive em periodicidade inferior à anual, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei 167/1967 e Decreto-lei 413/1969) (Súmula 93/STJ), na cédula de crédito bancário (Lei Federal 10.931/2004), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional celebradas a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, ocorrida em 31/03/2000 (REsp 973.827/RS e RE 592.377/RS; Súmula 539/STJ) – STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.405.899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, Julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013. [ ] Diante disso, não verificada a alegada abusividade ou excesso nos juros remuneratórios contratados” (Acórdão 1388456, 07123853220218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; p. 6). Acerca da previsão de incidência dos juros moratórios, matéria que motivou o retorno dos autos para nova apreciação deste órgão julgador, o acórdão foi claro o suficiente ao estabelecer que se aplica ao caso a tese definida no Tema 52 do STJ, no sentido de que os juros moratórios devem observar o limite de 12% ao ano, caso de distinguishing em relação à orientação paradigma do Tema 246 do STJ, que diz respeito a juros remuneratórios (ID 30351908). No que importa, trecho do voto condutor do acórdão: “Na hipótese em exame, juros moratórios pactuados na Cláusula ‘N -Dos Direitos e Deveres’: ‘DEVERES [ ] VI. Se ocorrer atraso no pagamento, pagar juros remuneratórios (item F.4), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente, desde o vencimento até o efetivo pagamento e multa de 2% do valor do débito’ (ID 28726220). Contudo, após a aprovação da citada Súmula 379 (em 22/04/2009), o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.058.114/RS e REsp 1.063.343/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 52, definiu que a previsão de comissão de permanência só é válida quando calculada pela taxa média apurada pelo BACEN e desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos contratualmente. Quanto aos encargos moratórios, fixaram-se parâmetros a serem observados: juros moratórios até o limite de 12% ao ano e multa contratual limitada a 2% do valor da prestação. Confira-se: ‘DIREITO COMERCIAL E BANCARIO. CONTRATOS BANCARIOS SUJEITOS AO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCIPIO DA BOA-FE OBJETIVA. COMISSAO DE PERMANENCIA. VALIDADE DA CLAUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCIPIO DA CONSERVACAO DOS NEGOCIOS JURIDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CODIGO CIVIL ALEMAO. ARTIGO 170 DO CODIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O principio da boa-fe objetiva se aplica a todos os participes da relacao obrigacional, inclusive daquela originada de relacao de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa e a de que cumpra, no vencimento, a sua prestacao. 2. Nos contratos bancarios sujeitos ao Codigo de Defesa do Consumidor, e valida a clausula que institui comissao de permanencia para viger apos o vencimento da divida. 3. A importancia cobrada a titulo de comissao de permanencia nao podera ultrapassar a soma dos encargos remuneratorios e moratorios previstos no contrato, ou seja, a) juros remuneratorios a taxa media de mercado, nao podendo ultrapassar o percentual contratado para o periodo de normalidade da operacao; b) juros moratorios ate o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestacao, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na clausula de comissao de permanencia, devera o juiz decota-los, preservando, tanto quanto possivel, a vontade das partes manifestada na celebracao do contrato, em homenagem ao principio da conservacao dos negocios juridicos consagrado nos artigos 139 e 140 do Codigo Civil alemao e reproduzido no artigo 170 do Codigo Civil brasileiro. 5. A decretacao de nulidade de clausula contratual e medida excepcional, somente adotada se impossivel o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido’ (STJ - REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010). Destaque-se que o precedente se aplica ao caso em análise, uma vez que contrato de mútuo firmado mediante cédula de crédito bancário está abarcada na delimitação estabelecida no julgado conforme voto da Relatora Ministra Nancy Andrighi: ‘este julgamento abordara, em quaisquer de suas modalidades, apenas os contratos de mutuo bancario em que a relacao de consumo esteja caracterizada, nos termos do alcance da ADI 2.591-1, Rel. para acordao o Min. Eros Grau, excetuadas as Cedulas de Credito Rural, Industrial e Comercial, os contratos celebrados por cooperativas de credito, os que se incluem sob a egide do Sistema Financeiro da Habitacao, bem como os que digam respeito a credito consignado’ (STJ - REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010). [ ] Portanto, escorreita a definição em sentença de nulidade da previsão de capitalização diária dos juros moratórios” (Acórdão 1388456, 07123853220218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; p. 7-10). E assim restou consignado na respectiva ementa: 4. “2 - A despeito de não haver limitação aos juros remuneratórios, os quais podem ter capitalização inferior a um ano, o mesmo não ocorre com os juros moratórios, os quais se encontram limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme entendimento pacificado perante o colendo STJ e, assim, é nula a cláusula que prevê os juros de mora com capitalização diária” (TJDFT - Acórdão 1330918, 07023675020208070012, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021, pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, o entendimento firmado pela Quinta Turma deste TJDFT está em plena consonância com o entendimento em vigor do Superior Tribunal de Justiça. Atenta às disposições do art. 1.030, II, do CPC, nada a alterar. Retornem os autos à Presidência para análise do recurso especial, conforme determinado no despacho de ID 33238548. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora